Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707453-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA, M. J. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante RENATA PAULA MENDES DE OLIVEIRA para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela AMIL - parte agravada, no ID 24851127, bem como para manifestação sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 24845544 e seguintes). Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator